Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-91.2019.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-91.2019.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVA ALVES GARCIAS

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

APELADO: MARIA APARECIDA DAMACENA DOS SANTOS AMARAL

Advogado(s)
:
LINSDSLY DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO HEREDITÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA: PROVA DO DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM FAVOR DA RÉ. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINQUENTA ANOS. PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA DO DE CUJUS PELOS ASCENDENTES DA APELADA NA DÉCADA DE 60. COMPROVANTES DE ITR EM NOME DA POSSUIDORA HÁ MAIS DE VINTE ANOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE RATIFICA A MORADIA E O CARÁTER PRODUTIVO DA TERRA. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA COMO ÓBICE À PRETENSÃO PETITÓRIA. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO COM EFEITO ERGA OMNES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Reivindicatória, ajuizada pela herdeira do proprietário registral de imóvel rural, e extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção que visava à declaração de domínio pela usucapião. A sentença fundamentou-se na ausência de posse injusta da Ré, em virtude da comprovação dos requisitos para a prescrição aquisitiva arguida como matéria de defesa. A Apelante sustenta erro no julgamento, alegando que o direito de propriedade, comprovado por matrícula, deve prevalecer sobre a posse, e que o juízo
a quo
teria confundido os institutos da ação reivindicatória e da possessória.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: a) a correta aplicação dos requisitos da ação reivindicatória, especialmente a caracterização da posse injusta; b) a validade da usucapião como matéria de defesa para paralisar a pretensão petitória, nos termos da Súmula 237 do STF; e c) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a prescrição aquisitiva em favor da Apelada, afastando a injustiça de sua posse.

III. Razões de decidir:

A ação reivindicatória, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil, é o instrumento processual do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Exige a comprovação de três requisitos cumulativos: a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta da parte adversa. No caso, a titularidade registral do imóvel em nome do falecido genitor da Apelante e a individualização do bem restaram incontroversas.

A posse injusta, para fins de ação reivindicatória, não se limita àquela violenta, clandestina ou precária (art. 1.200 do CC), mas abrange toda posse que não encontra amparo em causa jurídica oponível ao domínio do autor. A arguição de usucapião como matéria de defesa (Súmula 237 do STF), se acolhida, tem o condão de afastar a injustiça da posse, tornando-a legítima e paralisando a pretensão reivindicatória.

A prova dos autos, tanto documental quanto testemunhal, demonstrou de forma robusta e convincente que a Apelada e sua família exercem posse sobre o imóvel, com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por lapso temporal muito superior ao exigido para a usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil. Documentos como recibos de quitação de dívida do imóvel, datados de 1965 e 1966, e declarações de ITR em nome da Apelada desde 1997, aliados a depoimentos testemunhais coesos de vizinhos que confirmam a residência e o trabalho da Apelada e de sua família na terra por toda a vida, consolidam a tese de prescrição aquisitiva. Em contrapartida, a prova produzida pela Apelante mostrou-se frágil e contraditória, não logrando infirmar a força da posse da Apelada.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido reivindicatório, não confundiu posse com propriedade. Pelo contrário, aplicou corretamente o direito ao reconhecer que, embora a Apelante detenha o título registral, a posse da Apelada, por ter se consolidado no tempo com os requisitos da usucapião, deixou de ser injusta, carecendo a ação petitória de um de seus pressupostos essenciais para a procedência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Em ação reivindicatória, a posse injusta, a que se refere o art. 1.228 do Código Civil, é aquela que não encontra respaldo em causa jurídica oponível ao direito de propriedade do autor, não se restringindo à posse viciada por violência, clandestinidade ou precariedade. 2. A alegação de usucapião, em qualquer de suas modalidades, constitui matéria de defesa hábil a paralisar a pretensão reivindicatória (Súmula 237/STF), pois, uma vez comprovados seus requisitos, a posse do réu se torna justa e oponível ao proprietário registral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000114-91.2019.8.05.0009
, da Comarca de Anagé/BA, em que figuram como Apelante
EVA ALVES GARCIAS
e como Apelada
MARIA APARECIDA DAMACENA DOS SANTOS AMARAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04